Tribunal: TJDFT
Processo: 0712037-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0712037-89.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO SOUZA DE FIGUEIREDO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por RONALDO SOUZA DE FIGUEIREDO contra a sentença (ID 59582648 - ID de origem 191732917), proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade Fiduciária movida em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Nas razões recursais, o apelante requer, entre outros, a gratuidade da justiça. Para examinar o pleito, é necessário que junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, bem como cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade de modo que sua capacidade financeira seja avaliada. Ainda, diante da alegação da nulidade da notificação extrajudicial, necessária a apresentação da certidão de casamento do apelante para verificação do regime de bens adotado. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 11 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator